Tribunal: TJSP
Processo: 1016975-45.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
DECADÊNCIA – Inocorrência - Prazo decadencial previsto no art. 754, parágrafo único do CC não se aplica às seguradoras – Hipótese, ademais, que em referido dispositivo legal refere-se à denúncia do evento danoso na relação contratual entre a empresa contratante e a transportadora, não interferindo no direito à indenização pelos prejuízos causados – Precedentes desta Corte.
RESPONSABILIDADE

Ementa:
DECADÊNCIA – Inocorrência - Prazo decadencial previsto no art. 754, parágrafo único do CC não se aplica às seguradoras – Hipótese, ademais, que em referido dispositivo legal refere-se à denúncia do evento danoso na relação contratual entre a empresa contratante e a transportadora, não interferindo no direito à indenização pelos prejuízos causados – Precedentes desta Corte.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte marítimo de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de avaria de mercadorias em transporte de cargas – Embora objetiva a responsabilidade da transportadora, não houve comprovação do nexo causal entre o transporte marítimo e a avaria da carga - Provas dos autos não são claras sobre o momento que a avaria ocorreu – Contêiner estava apenas amassado – Vistoria que deveria ter sido realizada no caso concreto – Responsabilidade da transportadora afastada – Ação regressiva improcedente – Inversão dos ônus de sucumbência.
Recurso provido.